Tribunal: TJBA
Processo: 8004538-04.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004538-04.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELO CARNEIRO DE ALMEIDA PINHO Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. POLICIAL MILITAR. CANCELAMENTO DE PUNIÇÃO APLICADA AO IMPETRANTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE NA CONDIÇÃO DE ALUNO OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO ATENDIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO JUDICIAL DE RECONHECIMENTO DA RETROATIVIDADE EDOS EFEITOS DO CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL IMPOSTO PELO ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL N° 7.990/01. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8004538-04.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARCELO CARNEIRO DE ALMEIDA PINHO e como Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA